Tribunal: TJSP
Processo: 2070732-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO RELATIVA – DESATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL - Juiz que deu oportunidade a parte agravante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos – Agravante que deixou transcorrer in albis o prazo concedido para

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO RELATIVA – DESATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL - Juiz que deu oportunidade a parte agravante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos – Agravante que deixou transcorrer in albis o prazo concedido para tal comprovação – Hipótese em que, inobstante as alegações de hipossuficiência financeira deduzidas pela agravante, esta não demonstrou a falta de condições de arcar com as custas do processo – Documentos acostados aos autos que são insuficientes a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira – Dúvida do juízo que permaneceu inalterada - Existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, na esteira do que dispõe o §2o, do art. 99, do NCPC – Afastada a presunção que milita em favor do requerente do benefício – Incabível, na hipótese, a concessão da benesse – Precedentes do E. TJSP - Decisão mantida - Agravo improvido".